Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712655-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL APELADO: LEONARDO CUNHA NEVES EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO contra decisão que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto por ele, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, por intempestividade do recurso (ID 34899534). Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator